Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A desconsideração inversa da pessoa jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado pelos sócios da empresa, cujo fim é prejudicar direitos de terceiro, e deve ser deferida se o exequente demonstrar haver indícios de abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão entre os bens dos sócios e da empresa.

2. Comprovada a confusão patrimonial entre a pessoa do sócio executado e as pessoas jurídicas das quais é sócio, há que se afastar a autonomia patrimonial, possibilitando a parte credora alcançar bens das pessoas jurídicas.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.